Tribunal: TJES
Processo: 0012649-53.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012649-53.2020.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SAMUEL DE FREITAS SIMOURA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATO AFRODESCENDENTE COM CLASSIFICAÇÃO SIMULTÂNEA NA AMPLA CONCORRÊNCIA E NA LISTA ESPECIAL. CONVOCAÇÃO PELA MELHOR CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA POR NOMEAÇÕES ADMINISTRATIVAS DE CANDIDATOS COM PONTUAÇÃO INFERIOR. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Serra contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pedido para determinar a inclusão do autor na lista de candidatos afrodescendentes no concurso regido pelo Edital n. 001/2015/PMS (cargo de Agente Comunitário de Segurança) e sua nomeação, por reconhecer que a Administração, ao convocá-lo apenas pela lista de ampla concorrência, impediu-o de usufruir da vaga mais favorável e promoveu preterição em relação a candidatos com classificação inferior na lista especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se candidato afrodescendente aprovado com classificação simultânea na ampla concorrência e na lista de cotas pode ser convocado exclusivamente pela lista geral, com afastamento da lista especial; (II) estabelecer se houve preterição, diante da nomeação de candidatos com pontuação e classificação inferiores na listagem reservada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O autor obtém a 17ª colocação na lista de afrodescendentes e a 99ª colocação na ampla concorrência, e a Administração adota interpretação restritiva do item 3.7.2.7 do Edital e do Decreto Municipal n. 6.963/2015 para convocá-lo exclusivamente pela lista geral, postergando curso de formação e nomeação.

A prova documental (Decretos Municipais n. 692/2017 e n. 4.286/2019) evidencia nomeações administrativas voluntárias de candidatos com pontuação inferior à do autor (a exemplo de Bruna Maria David Souza, 58,00 pontos, e Isaias Felix de Aguiar, 57,00 pontos), afastando a alegação genérica do Município de que as convocações decorreram apenas de ordens judiciais.

A nomeação de candidatos menos bem classificados, com preterição do candidato melhor posicionado pelo critério de cotas, viola a ordem classificatória e caracteriza preterição arbitrária, incompatível com a igualdade e a razoabilidade.

A exclusão do candidato afrodescendente da lista reservada sob o argumento de que, por estar aprovado na ampla concorrência, “não necessita das cotas” desatende a finalidade das ações afirmativas e produz resultado ilógico ao penalizar o melhor desempenho com prejuízo temporal na investidura.

A interpretação teleológica do sistema de cotas, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41, impõe a permanência do candidato em ambas as listas e a convocação segundo a melhor classificação, vedando leitura editalícia que esvazie direitos e subverta o mérito no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O candidato afrodescendente com classificação simultânea na ampla concorrência e na lista de vagas reservadas integra ambas as listagens e deve ser convocado conforme a melhor classificação.

Configura preterição a nomeação administrativa de candidatos com pontuação e classificação inferiores na lista reservada, quando o candidato melhor classificado é convocado apenas pela lista geral por interpretação restritiva do edital.

A interpretação das regras editalícias e regulamentares de cotas deve observar a finalidade das ações afirmativas e os princípios da igualdade e da razoabilidade, vedado resultado que penalize o melhor desempenho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n. 4.292/2014; Decreto Municipal n. 6.963/2015; Edital n. 001/2015/PMS, item 3.7.2.7; CPC, art. 85, § 11; Decretos Municipais n. 692/2017 e n. 4.286/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, em reexame necessário, manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N. 0012649-53.2020.8.08.0048
.

APELANTE:

MUNICÍPIO DE SERRA
.

APELADO:
SAMUEL DE FREITAS SIMOURA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuidam os autos de pretensão jurisdicional voltada ao reconhecimento de preterição em concurso público e à consequente garantia de nomeação no cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital n. 001/2015/PMS). O cerne da controvérsia reside na interpretação das regras de convocação de candidatos afrodescendentes que, mercê de seu desempenho, alcançaram classificação simultânea tanto na listagem de ampla concorrência quanto na listagem de vagas reservadas.

Compulsando os elementos fático-probatórios, observa-se que o autor obteve a 17ª colocação na lista de afrodescendentes e a 99ª colocação na lista de ampla concorrência. A Administração Municipal, estribada em interpretação restritiva do item 3.7.2.7 do Edital e do Decreto Municipal n. 6.963/2015, optou por convocá-lo exclusivamente pela lista geral, o que postergou sua participação no curso de formação e sua subsequente nomeação em favor de candidatos com notas e classificação inferiores na listagem especial.

O ente apelante sustenta que agiu sob o manto da legalidade estrita, asseverando que o candidato aprovado dentro do número de vagas da ampla concorrência não deve ser computado para o preenchimento das vagas reservadas. Argumenta, ainda, que as nomeações de candidatos com notas inferiores ocorreram tão somente por força de decisões judiciais.

Entretanto, tal linha argumentativa não resiste ao confronto com as provas carreadas aos autos. O autor logrou demonstrar, por meio dos Decretos Municipais nn. 692/2017 e 4.286/2019, que diversas nomeações de candidatos em posição inferior à sua foram realizadas por ato administrativo voluntário, e não em estrito cumprimento de ordem judicial, conforme alegado de forma genérica pelo Município. Nomes como Bruna Maria David Souza (58,00 pontos) e Isaias Felix de Aguiar (57,00 pontos), ambos com pontuação menor que a do autor, foram nomeados administrativamente. Essa circunstância fática evidencia a ocorrência de preterição arbitrária, ferindo a ordem classificatória e o direito subjetivo à nomeação.

No plano jurídico, a tese do Município de que o candidato afrodescendente que obtém nota para a ampla concorrência “não necessita das cotas” e deve ser dela excluído padece de vício de razoabilidade. As ações afirmativas visam concretizar a igualdade material e ampliar as oportunidades de acesso, e não penalizar o candidato que, por seu mérito e dedicação aos estudos, alcança êxito em ambas as listagens.

A interpretação teleológica do sistema de cotas, em consonância com o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal (ADC 41)
1
impõe que o candidato
negro integre ambas as listas e seja convocado de acordo com a sua melhor classificação. O impedimento de usufruir da vaga que lhe é mais favoráv
el gera uma distorção lógica onde o melhor desempenho resulta em um prejuízo temporal na ascensão ao cargo público, o que afronta flagrantemente o princípio constitucional da isonomia.

Destarte, a magistrada de primeiro grau agiu com acerto ao declarar a ilegalidade do ato administrativo e determinar a inclusão do autor na lista especial para fins de nomeação, visto que a Administração Pública não pode interpretar regras editalícias de modo a esvaziar os direitos fundamentais ou subverter o mérito demonstrado no certame.

Pelo exposto, em consonância com os elementos de prova que atestam a preterição administrativa por meio de decretos de nomeação de candidatos menos classificados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e, em reexame necessário,
MANTENHO INTEGRALMENTE
a respeitável sentença proferida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.